Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000864-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: IVA LUCAS SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC.
INOVAÇÃO RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES NOVAS EM SEDE DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Embargos de Declaração opostos pelo Município do Salvador contra acórdão que não proveu o Agravo de Instrumento, sob alegação de omissão quanto à ausência de
periculum in mora
, reprovação do impetrante em testes físicos e modificação da ordem das etapas por motivo de força maior. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, apresentando alegações não suscitadas oportunamente, configurando inovação recursal. As razões expostas buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem apontar vício apto a justificar a integração do julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8000864-47.2024.8.05.0000
, da Comarca da Capital, em que figura como Embargante, MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como Embargado,
IVÃ LUCAS SANTANA CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07